Tribunal: CARF
Processo: 13433.001126/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL INVÁLIDA. EDITAL. NULIDADE.
A intimação por via postal devolvida ao remetente sob a justificativa Não Procurado, sem informação de que foi tentada a entrega no endereço do contribuinte e do eventual motivo do insucesso, sabendo-se que, em outras oportunidades, foi exitosa a entrega de correspondência no mesmo local, não autoriza a intimação editalícia.
A prova da entrega ou da tentativa de entrega é ônus da parte remetente, não sendo razoável exigir que o contribuinte destinatário, nessas circunstâncias, faça prova negativa de que não teria recebido a correspondência ou, ao menos, sido instado a comparecer na repartição postal para recebê-la, evitando-se o que a doutrina convencionou chamar de prova diabólica.
INTIMAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DECLARADA NULA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO TRINTÍDIO CONTATO A PARTIR DE POSTERIOR INTIMAÇÃO VÁLIDA DE ATO PROCESSUAL SUBSEQUENTE. RECURSO QUE ABORDA O MÉRITO. PREJUÍZO À DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO.
Sendo a parte cientificada do andamento processual posteriormente à intimação editalícia do resultado do julgamento declarada nula, vindo a exercer seu direito de recorrer no trintídio legal contado a partir daquele ato, abordando matéria de mérito e se referindo expressamente aos fundamentos do acórdão recorrido, denotando conhecimento a respeito do teor do mesmo, não se configura prejuízo ao direto de defesa, devendo ser o recurso conhecido.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.001126/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.397 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
AGRO ORIENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL INVÁLIDA. EDITAL. NULIDADE.
A intimação por via postal devolvida ao remetente sob a justificativa “Não
Procurado”, sem informação de que foi tentada a entrega no endereço do
contribuinte e do eventual motivo do insucesso, sabendo-se que, em outras
oportunidades, foi exitosa a entrega de correspondência no mesmo local, não
autoriza a intimação editalícia.
A prova da entrega ou da tentativa de entrega é ônus da parte remetente, não
sendo razoável exigir que o contribuinte destinatário, nessas circunstâncias,
faça prova negativa de que não teria recebido a correspondência ou, ao menos,
sido instado a comparecer na repartição postal para recebê-la, evitando-se o
que a doutrina convencionou chamar de “prova diabólica”.
INTIMAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DECLARADA
NULA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO TRINTÍDIO
CONTATO A PARTIR DE POSTERIOR INTIMAÇÃO VÁLIDA DE ATO
PROCESSUAL SUBSEQUENTE. RECURSO QUE ABORDA O MÉRITO.
PREJUÍZO
À
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO
CONHECIDO.
Sendo a parte cientificada do andamento processual posteriormente à
intimação editalícia do resultado do julgamento declarada nula, vindo a exercer
seu direito de recorrer no trintídio legal contado a partir daquele ato, abordando
matéria de mérito e se referindo expressamente aos fundamentos do acórdão
recorrido, denotando conhecimento a respeito do teor do mesmo, não se
configura prejuízo ao direto de defesa, devendo ser o recurso conhecido.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na
impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a
consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.001126/2008-19
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à
matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 487/495) interposto face ao v. acórdão de
e-fls. 443/462, que julgou procedente em parte a impugnação de e-fls. 133/175, renovada às e-
fls. 361/440, para o fim de manter parcialmente as exigências descritas nos Autos de Infração
lavrados em 09.09.2008, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), dos
anos-calendário de 2003, 2004 e 2005 (e-fls. 71/112).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de processo relativo a lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
referente aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005 decorrente de ação fiscal junto à
contribuinte.
De acordo com relato da autoridade fiscal constante do quadro “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” dos Autos de Infração constantes do presente processo, foi
apurada diferença entre os valores de receita escrituradas no livro de apuração do ICMS e
valores relativos a pagamentos efetuados pelo contribuinte, valores declarados em DCTF e
valores retidos na fonte, conforme sistema SINAL e DIRF.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram apuradas a partir do livro de
apuração do ICMS, aplicando-se os coeficientes de presunção de 8% (IRPJ) e 12%(CSLL)
sobre tal receita mais o valor de rendimentos de aplicações financeiras, tendo em vista o fato de
que apesar de ter apresentado a DIPJ/ 2004 (ano calendário 2003) pelo lucro real, o
contribuinte efetuou o pagamento das três primeiras cotas do IRPJ devido com o código de
lucro presumido caracterizando a opção pela forma de tributação pelo lucro presumido em
vista do comando legal neste sentido contido no artigo 516,§4o do RIR/99 c/c o artigo 35 e §§
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

da IN/SRF no 93/97, sendo considerada a referida opção como irretratável para o ano-
calendário, conforme artigo 13,§1o da Lei no 9.718/1998.
As contribuições para o PIS/PASEP e COFINS tiveram as suas bases de cálculo
apuradas a partir da receita escriturada no livro de apuração do ICMS adicionadas do valor de
rendimentos de aplicações financeiras conforme DIRF. As diferenças lançadas foram
determinadas a partir da apuração das contribuições conforme retro explicitada em confronto
com os valores pagos pelo contribuinte (conforme SINAL), declarados em DCTF e retidos na
fonte conforme DIRF.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação às fls. 133/175, apresentando
as seguintes alegações:
Inicialmente argúi preliminar de nulidade pelo fato de que teria havido superação
de prazo legal para a realização do lançamento, fundamentando sua argumentação no disposto
no artigo 196 do CTN e no artigo 7o, §2o do Decreto no 70.235/1972, tendo em vista que o
Mandado de Procedimento Fiscal havia sido expedido pelo Delegado da Receita Federal em 03
de junho de 2008, no qual teria sido fixado o dia 01 de outubro de 2008 como final do prazo
para a ação fiscal.
Afirma que o prazo máximo da ação fiscal seria de 60 dias enquanto que a ação
fiscal teria durado 100 dias, o que a seu ver ensejaria a nulidade do lançamento.
Aduz que os documentos fiscais estaduais nos quais teria se baseado a fiscalização
não teriam força comprobatória da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda e que o
Livro de Registro de Apuração do ICMS seria passível de modificação em razão de incorreções
contábeis, conforme permissão esculpida no artigo 587 do Regulamento do ICMS estadual e
que por esse motivo, não poderia servir de base para um lançamento de ofício.
O contribuinte alega ainda que os valores constantes dos Autos de Infração em
lide não corresponderiam àqueles constantes de seus registros, exemplificando à fl. 151 em
relação ao mês de setembro de 2003, cuja soma dos valores relativos a receita constante do
livro de apuração do ICMS acrescido dos valores referentes a aplicações financeiras divergiria
de todos os valores relacionados às fls. 69/70. Aduzindo não saber se o valor de R$5.202,00
referente a devolução de mercadoria havia ou não sido considerado na apuração da base de
cálculo.
Alega,ainda, que “as imprecisões e divergências de base de cálculo entre as
informações prestadas pela Defendente e a colocada no auto de infração se repete nos demais
tributos, como a CSLL, PIS e COFINS e ano a eles inerentes, inexistindo uma única base de
cálculo que se coaduna com o apurado pelo exame dos documentos anexados aos autos, os
quais se referem a suposta renda bruta da impugnante.Ou seja, tentar rebater a matéria trazida
no auto de infração é algo impossível, haja vista a obscuridade e imprecisão das informações
prestadas, inviabilizando, com isso, o exercício de defesa da impugnante.”
Também é questionado se a fiscalização havia excluído da base de cálculo da
CSLL, COFINS e PIS da receita relativa a exportações.
Finaliza a impugnação requerendo a nulidade do lançamento por não ter
obedecido o prazo legal e se embasar em documentação probatória insuficiente para provar a
omissão do recolhimento, e cerceamento do direito de defesa por falta de motivação e
deficiência de descrição dos fatos.
Em relação ao mérito, que seja considerado o regime de tributação pelo lucro real
e a exclusão da base de cálculo da CSLL, COFINS e PIS a quantia atinente a exportações
realizadas.
Às fls. 183/184 através do Despacho no583 – 3a Turma da DRJ/REC, foi
determinada a realização de diligência junto à contribuinte para que fossem elaboradas
planilhas nas quais fosse detalhadamente demonstrada a apuração dos valores tributáveis e
correlação com os elementos nos quais havia se baseado a fiscalização na determinação
daqueles valores relativamente a todos os tributos objeto de lançamento.
Realizada a diligência, a autoridade fiscal elaborou o Relatório de Encerramento
de Diligência às fls. 294/333, do qual foi dada ciência ao contribuinte (fl. 335).
De acordo com o referido Relatório de Encerramento de diligência, foi esclarecido
que foram efetuadas exclusões das receitas de exportação das bases de cálculo da COFINS e do
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

PIS, tendo sido apuradas as respectivas bases de cálculo a partir da receita escriturada no livro
de apuração do ICMS (código 6.101) enquanto que as saídas de mercadorias ou prestações de
serviços para o exterior estão registradas sob o código 7.000 (conforme descrição dos códigos
CFOP da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte, fls. 262/281), cujas cópias
encontram-se anexadas às fls. 09/43 do presente processo, acrescidas do valor de rendimentos
de aplicações financeiras (fls. 44/49).
Que não havia sido constatado no Livro de Apuração do ICMS o registro de
nenhum valor a título de devolução de mercadorias, bem como nas demonstrações dos
resultados registrados nos Livros Diários, tendo sido observado que o somatório das receitas
registradas nas saídas dos Livros de ICMS (fls. 09/29) códigos 6.101 e 7.101 dos anos de 2003
e 2004, coincidem com os valores de receitas de vendas agrícolas registradas nas
Demonstrações de Resultados dos Livros Diários (fls. 216/224).
No referido Relatório é feita uma análise detalhada por período e por tributo, do
lançamento efetuado, tendo sido constatadas algumas inconsistências as quais serão analisadas
no voto.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 361/440, na qual
equivocadamente se refere ao Relatório de Encerramento de Diligência às fls. 294/333, como
se decisão administrativa fosse, requerendo a nulidade da “decisão” por preterição do direito de
defesa e ausência de motivação, reapresentando os argumentos constantes da primeira
impugnação apresentada.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE) houve por bem julgar parcialmente procedente as impugnações apresentadas pela
Recorrente (e-fls. 133/175 e 361/440), em decisão assim ementada (e-fls. 443/462):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003,2004,2005
VALORES DA RECEITA DE VENDAS. INFORMAÇÕES DO FISCO ESTADUAL:
Válido o procedimento do Fisco ao lançar mão de dados da escrituração relativa ao imposto
estadual ICMS deflagrando a ação fiscal com base na legislação que disciplina o fato gerador
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e constituindo o crédito tributário a ele relativo sob a
égide do Processo Administrativo Fiscal da União (Decreto no 70.235/72).
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO, MOMENTO E DEFINITIVIDADE:
A opção de tributação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas pelo regime do Lucro
Presumido é manifestada pelo pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário e será definitiva em
relação a todo o ano-calendário, na forma do que dispõem as Leis nos 9.430/1996 e 9.718/1998.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2003,2004, 2005 NULIDADE:
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:
Não há falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação fiscal, posto que se trata de
fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações tributárias e, se for o
caso, efetua- se o lançamento do tributo devido.
TERMO DE INÍCIO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO FISCALIZADO. REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO.NULIDADE.DESCABIMENTO:
Rejeita-se a preliminar arguida de nulidade do lançamento baseada no entendimento de que o
Termo de Início de Fiscalização limita o período em que se pode efetuar o lançamento, por não
ser este um dos pressupostos de validade previstos no Decreto no 70.235/1972.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO FISCALIZADO.
REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento baseada em entendimento de que o
Mandado de Procedimento Fiscal limita o período passível de lançamento, por ser este um
mero elemento de controle da administração tributária, sem força para afastar as competências
legais atribuídas às autoridades fiscais para a realização do lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
Tratando-se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento matriz é aplicável, no
que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 IMUNIDADE. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
A imunidade conferida pelo art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal alcança apenas as
contribuições sociais que possuem como base de incidência as receitas decorrentes de
exportação, estando fora desse rol a contribuição social incidente sobre o lucro da empresas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
§ 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718, DE 1998. INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE
CÁLCULO.
Declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, pelo plenário do
STF, em julgamento submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC, e tendo a PGFN já
adotado os procedimentos estabelecidos na Portaria PGFN/RFB no 1, de 2014, as unidades da
RFB devem reproduzir em suas decisões o entendimento adotado pelo STF, ou seja, que o
PIS/Pasep e a Cofins devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência dessas contribuições as receitas não operacionais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
§ 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718, DE 1998. INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE
CÁLCULO.
Declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, pelo plenário do
STF, em julgamento submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC, e tendo a PGFN já
adotado os procedimentos estabelecidos na Portaria PGFN/RFB no 1, de 2014, as unidades da
RFB devem reproduzir em suas decisões o entendimento adotado pelo STF, ou seja, que o
PIS/Pasep e a Cofins devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência dessas contribuições as receitas não operacionais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 IRPJ. CSLL. RETENÇÃO NA FONTE.COMPENSAÇÃO:
Compensam-se o IRPJ e a CSLL retidos na fonte correspondentes a receitas levadas à
tributação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.A tentativa de intimação da Recorrente do resultado do julgamento por via
postal foi frustrada, retornando o respectivo Aviso de Recebimento (AR) com a informação
“Não Procurado” (e-fls. 469/472):
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

5.Desse modo, adotou-se a intimação por meio de edital afixado em 10.02.2015,
considerando-se feita a intimação em 25.02.2015, nos termos do artigo 23, §§ 1o e 2o, inciso IV
do Decreto no 70.235, de 1972 (e-fls. 473).
6.Posteriormente, sem que a Recorrente tivesse interposto recurso no prazo legal,
foi lavrado o Termo de Perempção de e-fls. 474:

7.Ato contínuo, foi encaminhada para a Recorrente a Carta de Cobrança de e-fls.
475, também por via postal, desta feita entregue regularmente (e-fls. 483/484).
8.Inconformada, em 29.05.2015 a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do
qual deduziu, em breve resumo, as seguintes alegações (fls. 487/495):
 Preliminarmente:
 o processamento do feito está eivado de possível vício formal, uma vez
que não teve acesso ao acórdão que rejeitou seu pedido de impugnação, o
que, de certa forma, viola o princípio constitucional do devido processo
legal e da ampla defesa, primados que também devem ser respeitados no
âmbito do processo administrativo;
 outros aspectos processuais de formalidade que não foram verificados na
fase inicial de julgamento do processo, qual seja: a devida formalização
das notificações do contribuinte, uma vez que, conforme prova juntada aos
autos, o interessado não veio a ser notificado validamente;
 Mérito:
 existência de equívoco formal ao emitir o DARF para recolhimento dos
tributos devidos, uma vez que, embora tenha sido inserido código de
apuração do Lucro Presumido, nos parâmetros descritos pela autoridade
fiscal autuante, observa-se que, desde o início do ano de 2005, promoveu
sua apuração tributária com base no Lucro Real;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

 o caso em tela dever ser analisado sob a ótica da teoria da essência sobre a
forma, a qual é representada pela importância do conteúdo de um fato ou
de um ato, que se sobrepõe à forma, em consonância com os termos da
Resolução CFC 750/93, bem como a interpretação e análise deve ser
regada pelo princípio da boa-fé;
 a opção ao regime tributário não se deu no momento do preenchimento do
DARF eivado de vício de forma de manifestação da vontade, mas sim
quando da apresentação da declaração que promoveu a sua anuência ao
regime do Lucro Real referente ao exercício financeiro 2005, ato formal
que aponta a verdadeira opção e manifestação de vontade do contribuinte;
 não pode ser o fator/circunstância apresentado pelo auditor fiscal única
determinante para identificar o regime de apuração fiscal escolhido pelo
contribuinte, uma vez que este havia manifestado vontade diversa por
outro instrumento legalmente reconhecido, referente à declaração do ano-
fiscal 2005;
 tanto o auditor fiscal como a autoridade recursal de primeira instância não
atentaram para a imunidade tributária em favor das atividades de
exportações no tocante a incidência tributária de CSLL, PIS e COFINS,
conforme disposição contida no artigo 149, §2o da Constituição Federal; e
 necessidade da revisão de todo o processo administrativo em função da
inobservância dos termos do artigo 28, inciso III da Lei 10.865/2004, que
dispõe que ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da COFINS
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno,
de produtos hortícolas e frutas, desde o dia 1° de maio de 2004.

9.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA
INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
10.Sustenta a Recorrente, preliminarmente, que o processamento do feito está
eivado de possível vício formal, uma vez que não teria tido acesso ao acórdão que rejeitou seu
pedido de impugnação, bem como que dele não veio a ser notificada validamente.
11.Com efeito, conforme exposto no relatório da presente decisão, a intimação do
resultado do julgamento por via postal não foi efetivada, tendo o respectivo Aviso de
Recebimento (AR) retornado com a informação “Não Procurado” (e-fls. 469/472).
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

12.Verifica-se que, de fato, a intimação do resultado do julgamento foi
encaminhada por meio de correspondência para o endereço constante do cadastro da Recorrente
(e-fls. 469/472):

13.O mencionado endereço (Sítio Baixa da Aroeira, s/n, Zona Rural,
Baraúna/RN), é o mesmo para o qual foram direcionadas a notificação da lavratura dos Autos de
Infração de e-fls. 71/112 e a Carta de Cobrança de e-fls. 475:
AR Autos de Infração, e-fls. 115:

Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

AR Carta de Cobrança, e-fls. 483:

14.Em ambas as oportunidades referidas acima, é possível constatar que a entrega
foi efetivada com o concurso de “Carteiro” (autos de infração) ou de “Agente de Correios” (carta
de cobrança), diferentemente do Aviso de Recebimento da intimação do resultado de
julgamento, onde não houve a participação de qualquer representante da empresa pública
responsável pela administração postal.
15.Desse modo, à míngua de informação de que foi tentada a entrega no endereço
informado e do eventual motivo do insucesso, sabendo-se que, em outras oportunidades, foi
exitosa a entrega de correspondência no mesmo local, é possível concluir que a tentativa de
intimação foi frustrada por omissão que pode ser atribuída exclusivamente aos Correios.
16.Aliás, tal situação é ainda mais clara quando o motivo declarado para a
devolução da correspondência foi “Não Procurado”, o que indica que sequer houve a tentativa de
entrega.
17.Ademais, anote-se que a prova da entrega ou da tentativa de entrega é ônus da
parte remetente, não sendo razoável exigir que o contribuinte destinatário, nessas circunstâncias,
faça prova negativa de que não teria recebido a correspondência ou, ao menos, sido instado a
comparecer na repartição postal para recebê-la, evitando-se o que a doutrina convencionou
chamar de “prova diabólica”. Conforme lecionam Caio Augusto Takano e Arthur Leite da Cruz
Pitman:
(...)
A “prova diabólica”, como é chamada, trata‐se de “expressão que se encontra na doutrina para
fazer referências àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a respeito de um fato
é extremamente difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de permitir tal demonstração”, e
ainda utilizada pela jurisprudência para designar a prova de algo que não ocorreu, ou seja, a
prova de fato negativo.
Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em seu antigo art. 333, se estabelecia
que o ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

forma, a distribuição do ônus da prova era regida pela regra de que incumbiria provar àquele
que alega o fato, pois, uma vez produzida a prova, a relevância daquele que a produziu não
subsiste, sendo certo que o importante passa a ser se os fatos foram provados ou não. A
internalização deste regramento ao processo administrativo fiscal reforça o problema da “prova
diabólica” em situações em que caberia ao contribuinte tão somente negar a ocorrência do que
originariamente foi alegado pelo Fisco, por ocasião do lançamento fiscal.
Assim, o legislador ordinário positivou no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
a possibilidade de “inversão do ônus da prova” que, a rigor, instituiu uma nova etapa de
“divisão de trabalhos na atividade probatória”.
Dessa forma, da sistemática de “distribuição estática” do ônus da prova – que era a única
possibilidade trazida pelo art. 333 do CPC/1973, pela qual “àquele que alega tem o ônus de
provar o alegado” –, passou‐se à uma fase de “distribuição dinâmica” do ônus da prova, que
inaugura uma flexibilização da regra prevista no caput do art. 373 do CPC/2015 para
“possibilitar a formação do convencimento judicial através de uma distribuição do ônus
probatório que possa ser maiormente ajustada ao caso concreto”.
As lições de Elpídio Donizetti são esclarecedoras ao expor que “de acordo com a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, o encargo probatório deve ser atribuído
casuisticamente, de modo dinâmico, concedendo‐seao juiz, como gestor das provas, poderes
para avalizar qual das partesterá maiores facilidades na sua produção”. Dessa forma, caberia ao
julgador determinar àquele que tem maiores condições técnicas e práticas de produção da
prova que o fizesse em benefício da instrução mais qualificada do processo.
Tal iniciativa teria o condão de evitar a problemática da prova de fato negativo e o pesado
fardo probatório que é atribuído ao contribuinte.
Ademais, o processo administrativo fiscal sempre esteve aberto aos influxos das normas
processuais civis, principalmente para superar a existência de lacunas normativas ou para se
buscar uma interpretação sistemática de determinado comando prescritivo encontrado na
legislação do contencioso administrativo de um ente público. Não obstante o art. 15 do
CPC/2015 tenha contribuído para se pacificar a questão – prevendo a aplicação supletiva e
subsidiária de normas de processo civil aos processos administrativos, desde que não haja
incompatibilidade para tal aplicação –, há diversas manifestações dos tribunais administrativos
fiscais, ainda sob a égide do CPC/1973, que já aplicavam as disposições do Código de
Processo Civil para colmatar as lacunas existentes na legislação de processo administrativo
tributário.
Estamos convencidos de que a aplicação supletiva e subsidiária das disposições do CPC/2015
deve ser entendida como a aplicação em todos os casos em que tais dispositivos puderem
informar a interpretação das legislações do contencioso administrativo dos entes federativos,
buscando‐se uma interpretação que revele maior aderência aos princípios informadores do
processo administrativo fiscal, bem como nas situações em que existirem lacunas naquelas
legislações que possam ser colmatadas pela aplicação das normas processuais civis, desde que
não haja incompatibilidade ao regime jurídico aplicável.
Eis porque o art. 373, § 1o do CPC/2015 não apenas pode, como deve ser aplicado no processo
administrativo fiscal para redistribuir dinamicamente o ônus da prova entre Fisco e
contribuinte, sobretudo, quando o encargo probatório representar prova de fato negativo –
vulgarmente chamada “prova diabólica”. Para tanto, é necessário que o julgador administrativo
deva apreciar o pedido de inversão de ônus probatório a partir do princípio da verdade material,
seu livre convencimento motivado (art. 26 da Lei no 13.457/2009 do Estado de São Paulo),
converter os autos em diligência, nos termos do art. 25 da referida lei, em decisão motivada e
esclarecedora do seu convencimento.
(...)”
(in “Princípios Gerais de Direito Aplicados ao Contencioso Fiscal Paulista”, vários autores,
Lex Editora, 2019, pp. 47/49)

18.Por via de consequência, em não se reconhecendo a validade da intimação via
postal objeto do infrutífero Aviso de Recebimento de e-fls. 469/472, não se fizeram presentes os
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

pressupostos autorizadores da intimação editalícia de que trata o §1o do artigo 23 do Decreto no
70.235, de 1972, litteris:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.

19.De outra parte, apesar de a intimação por edital ser claramente nula pela
ausência de seu principal pressuposto, consistente, no caso dos autos, na ineficaz tentativa de
entrega postal, verifica-se que a Recorrente veio, posteriormente, a tomar ciência do andamento
do feito mediante o regular recebimento, em 29.04.2015, da Carta de Cobrança de e-fls. 475,
tendo interposto o Recurso Voluntário de e-fls. 487/495 em 29.05.2015.
20.Nesse passo, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(original sem grifo)

21.O §1o do artigo 239 do CPC, aplicável ao processo administrativo fiscal por
força do seu artigo 15, mutatis mutandis, assim estabelece:
Art. 239. (...).
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da
citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à
execução.
(...)
22.Assim, se por um lado se reconhece a nulidade da intimação do resultado do
julgamento por meio do edital de e-fls. 473, por outro se verifica que parte foi cientificada do
andamento processual em 29.04.2015, vindo a exercer seu direito de recorrer no trintídio legal
contado a partir daquele ato, abordando matéria de mérito e se referindo expressamente aos
fundamentos do r. acórdão recorrido, o que denota conhecimento a respeito do teor do mesmo,
como exemplifica o seguinte excerto:

Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

23.Desse modo, considerando que a nulidade da intimação editalícia restou
suprida sem qualquer prejuízo ao direito de defesa a recomendar a repetição do ato, dou por
tempestivo o Recurso Voluntário e, por atender aos demais requisitos legais de admissibilidade,
dele conheço, ressalvados os aspectos específicos que serão abordados no decorrer do exame da
razões recursais.
DA OPÇÃO PELO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO
24.Alega a Recorrente que incidiu em erro formal ao emitir o DARF para
recolhimento dos tributos devidos, uma vez que, embora tenha inserido o código de apuração do
Lucro Presumido, desde o início do ano de 2005 promoveu sua apuração tributária com base no
Lucro Real.
25.Aduz que a essência deve prevalecer sobre a forma, em consonância com os
termos da Resolução CFC 750/93, bem como a interpretação e análise deve ser regada pelo
princípio da boa-fé.
26.Entende que a opção ao regime tributário não se deu no momento do
preenchimento do DARF, mas sim quando da apresentação da declaração que promoveu a sua
anuência ao regime do Lucro Real referente ao exercício financeiro 2005, ato formal que aponta
a verdadeira opção e manifestação de vontade do contribuinte.
27.A r. decisão guerreada assim enfrentou a questão:
Em sua impugnação, o contribuinte contesta ter efetuado opção pelo regime de
apuração pelo lucro presumido, alegando que embora tenha utilizado o código de receita
referente ao lucro presumido nas três primeiras parcelas do início do ano de 2005 havia
realizado apuração pelo lucro real, tendo havido apenas equívoco no preenchimento dos DARF
e que a sua opção havia sido formalizada com base na declaração do IRPJ apresentada.
No entanto, o contribuinte não apresentou nenhuma prova de que tratou-se de um erro
no preenchimento dos DARF, fato, aliás, improvável de ter ocorrido por três meses
consecutivos.
Releve-se que o Código Tributário Nacional assim dispôs acerca dos regimes de
tributação do lucro:
CTN
“Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.”(grifei)
Portanto, não sendo a pessoa jurídica obrigada à sistemática do Lucro Real (artigo 246
do RIR/99), poderá optar pelas outras duas formas de mensuração da base de cálculo do
tributo, ou seja, via arbitramento (na forma do que dispuser, especificamente a legislação) e
pela “presunção” do lucro.
Nos casos em que é efetuada a opção pela tributação com base no lucro arbitrado ou
presumido, a escrituração, ainda que existente, é deixada de lado, já que o contribuinte assim
agindo, assumiu como forma de calcular o Imposto de Renda devido, um “lucro” arbitrado ou
“presumido”, consoante definição legal.
Entretanto, a opção por quaisquer dos sistemas impõe regras rigorosas e momentos
oportunos para sua exteriorização.
De acordo com a autoridade fiscal, o contribuinte apesar de ter entregue sua
declaração de IRPJ no ano-calendário de 2005 pelo Lucro Real, efetuou pagamento das três
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

primeiras cotas do IRPJ devido no referido período com o código de lucro presumido. Dessa
forma, considerou efetuada a opção pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido,
sendo considerada definitiva para o ano-calendário, conforme disposto no artigo 13,§1o da Lei
no 9.718/1998 e artigo 35 e §§ da IN SRF no 93/97 combinado com o artigo 516, §4o do
RIR/99.
De acordo com o artigo 26 da Lei no 9.430/1996, base legal do mencionado §4o do
artigo 516 do RIR/99, a opção pelo lucro presumido manifesta-se da seguinte forma:
Seção VI
Lucro Presumido
Opção
“Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
........................................................”
Sobre a definitividade da opção, dispõe a Lei no 9.718/1998:
“ Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de
atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar
pelo regime de tributação com base no lucro presumido.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário.”
Constata-se, assim, que não se trata de interpretação do Fisco, nem de
entendimento inserido em regulamento, mas da literal letra da lei.
A respeito da definitividade da opção, ainda que as decisões administrativas ou
judiciais que não comportem efeitos erga omnes só aproveitem e vinculem as partes litigantes,
não deixa de ser importante notar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
instância administrativa definitiva dos litígios tributários federais, pacífica e mansamente tem
decidido a respeito do tema:
“No Recurso 160879 Número do Processo 10435.001450/2002-33
Turma 5a Turma Especial Data da Sessão 10/12/2008 Relator(a)
Benedicto Celso Benício Júnior
No Acórdão 195-00111 Decisão Por unanimidade de votos, NEGAR
provimento ao recurso
Ementa
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ANO- CALENDÁRIO: 2001, 2002 Ementa: LUCRO PRESUMIDO -
MOMENTO DA OPÇÃO - A opção pela sistemática do lucro presumido
deve ser manifestada com o pagamento da primeira ou quota única do
primeiro trimestre de apuração do imposto. IMPUGNAÇÃO - ÔNUS DA
PROVA - As alegações apresentadas na impugnação devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de
impedir sua apreciação pelo julgador administrativo. “
O contribuinte em sua impugnação apenas alega ter efetuado os mencionados
recolhimentos de IRPJ equivocadamente com o código de lucro presumido e que havia
entregue a DIPJ do ano-calendário de 2005 sob a sistemática do Lucro Real e que a mesma foi
recebida e processada normalmente, sem qualquer ressalva.. No entanto não apresentou
qualquer prova do alegado erro.
Pois bem, a ocorrência desta situação de fato (entrega de uma DIPJ pelo Lucro Real)
não desnatura a manifestação inicial do contribuinte e que, ao rigor da lei, impôs- lhe a
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

tributação sob a égide do Lucro Presumido (artigo 26, da Lei no 9.430/1996). Tal manifestação,
feita em caráter irrevogável, faz-se, como diz a lei, “com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário”.
Na verdade, o que indubitavelmente surge dos autos é que o contribuinte formalizou e
confirmou sua intenção em adotar o Lucro Presumido como forma de apuração e recolhimento
do IRPJ e, consequentemente, da CSLL pelo mesmo regime.

28.A r. decisão recorrida não merece reparos.
29.Inicialmente, destaque-se que os lançamentos reportam-se aos anos-calendários
de 2003, 2004 e 2005, restringindo-se as alegações recursais ao exercício financeiro de 2005 e
posteriores, ou seja, não abrangem o ano-calendário de 2003.
30.De toda sorte, desde o advento da Lei no 9.430, de 1996, a opção pelo lucro
presumido passou a ser exercida com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário, sendo permitida a
mudança de opção quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de
rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de
apuração do respectivo ano-calendário , ex-vi do seu artigo 26, §§ 1o, 3o e 4o, litteris:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação a todo
o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre manifestará a
opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
relativa ao período de apuração do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em
relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com base no lucro
real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga
a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida quando
formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de iniciado
procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-
calendário.

31.Além disso, a partir da edição da Lei no 9.718, de 1998, na redação do §1o do
seu artigo 13, “A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação
a todo o ano-calendário”.
32.Vale dizer, a possibilidade de modificação da opção pelo regime do lucro
presumido, até então assegurada pelo §3o do artigo 26 da Lei no 9.430, de 1996, foi tacitamente
revogada pelo §1o do artigo 13 da Lei no 9.718, de 1998.
33.Em outras palavras, efetuada a opção pela tributação na sistemática do lucro
presumido com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário, ela é definitiva para todo o ano-calendário.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

34.O eventual erro por ventura praticado pela Recorrente, como alega, revela-se
como decorrente da opção pela alternativa que talvez ao final não lhe fosse a mais vantajosa, mas
sem configurar erro na acepção jurídica do termo. Segundo dispõe o artigo 138 do Código Civil,
apenas o erro substancial acarreta a anulabilidade do ato:
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de
erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das
circunstâncias do negócio.

35.Já o artigo 139 do mesmo diploma legal estabelece quais circunstâncias
caracterizam a ocorrência de erro substancial:
Art. 139. O erro é substancial quando:
I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das
qualidades a ele essenciais;
II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de
vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;
III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou
principal do negócio jurídico.

36.No caso dos autos, não há qualquer indício de que a Recorrente tenha incorrido
em qualquer das hipóteses aventadas no indigitado artigo 139 do Código Civil.
37.Já no que se refere à Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade,
trata-se de norma atinente à aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, que não se
referem ou têm qualquer reflexo na situação versada nos presentes autos, onde se discute a
eficácia da opção realizada pela Recorrente pela tributação pelo lucro presumido, aspecto que
não tem relação com a contabilidade.
38.Desse modo, plenamente válidos os lançamentos realizados sob essa
modalidade de tributação.
DA IMUNIDADE NAS EXPORTAÇÕES
39.Nesse quesito, sustenta a Recorrente que a autuação deixou de atentar para a
imunidade tributária em favor das atividades de exportação no tocante à incidência de CSLL, PIS
e COFINS, conforme disposição contida no artigo 149, §2o da Constituição Federal.
40.Em relação ao tema, verifica-se que, em atendimento à diligência determinada
às e-fls. 190/191, foi produzido o Relatório de fls. 294/333, do qual se extraem os seguintes
trechos:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

(...)

41.Por oportuno, anote-se que o código 7000 refere-se ao grupo relativo às saídas
ou prestações de serviços para o exterior, que abrange o título CFOP 7100, que, por sua vez,
abriga diversos outros CFOP’s, inclusive o 7101, relativo à venda de produção do
estabelecimento (para o exterior).
42.Portanto, a autuação já considerou a exclusão das receitas de exportação na
apuração do PIS e da COFINS de CFOP 7101, uma vez que as respectivas bases de cálculo
foram dimensionadas a partir da receita escriturada no livro de apuração do ICMS sob o CFOP
6101, enquanto que as saídas de mercadorias ou prestações de serviços para o exterior estão
registradas no grupo CFOP 7000.
43Já quanto à CSLL, a matéria não comporta mais discussão, tendo sido
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE no 564.413 com
repercussão geral reconhecida, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, definiu, por maioria
de votos, que a imunidade prevista no inciso I do §2o do artigo 149 do texto constitucional não
alcança o lucro das empresas exportadoras, mas somente as receitas decorrentes de exportação,
em decisão assim ementada:
IMUNIDADE – CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A imunidade encerra exceção
constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores de
forma estrita.
IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – RECEITA – LUCRO. A imunidade prevista no inciso I do
§ 2o do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras.
LUCRO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS
EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.

44.Importante destacar que as decisões definitivas de mérito proferidas pela Corte
Suprema em sede de repercussão geral e pela Corte Cidadã em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos recursos repetitivos, são de observância obrigatória pelos membros deste órgão,
nos termos do artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.397 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001126/2008-19

45.Por conseguinte, não merece provimento o apelo no ponto combatido.
DA ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS NA VENDA DE PRODUTOS HORTÍCULAS
E FRUTAS
46.Alega a Recorrente que, como suas atividades consistem no plantio e
comercialização de frutas, é necessária a revisão de todo o processo administrativo em função da
inobservância do artigo 28, III da Lei no 10.865, de 2004, que dispõe que ficam reduzidas a zero
as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no
mercado interno, de produtos hortícolas e frutas, desde o dia 1° de maio de 2004, in verbis:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
(...)
III - produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na
posição 04.07, todos da TIPI; e
(...)
Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1o
de maio de 2004, ressalvadas as disposições contidas nos artigos anteriores.

47.Entretanto, cumpre observar que esse argumento, agora apresentado pela
Recorrente, não foi desenvolvido nas impugnações de e-fls. 133/175 e 361/440, revelando clara
inovação recursal.
48.Nesse contexto, em se constando que a Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso no tema objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente
violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso,
suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
49.Ademais, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação à matéria agora trazida em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

50.Desse modo, não conheço do recurso no tópico em questão.
DISPOSITIVO
51.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 540
DF CARF MF
Original